Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-26.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003273-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ENSEL ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 24.052.888/0001-74 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANINMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA..
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.

1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.

2- A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80.

3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1003273-26.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ENSEL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Ensel Engenharia e Serviços Ltda
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Execução Fiscal nº 4125-19.2010.8.11.0086 (Código nº 48734) promovida pelo
Município de Santa Rita do Trivelato
, rejeitou o pedido de desbloqueio apresentado pela Recorrente, que, objetivava o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois, em tese, não estariam presentes todos os elementos obrigatórios para a constituição válida do mencionado documento.

Em síntese, aduz a Agravante que, o Município Recorrido ajuizou em seu desfavor, a ação de execução retro mencionada, com base nas Certidões de Dívida Ativa nº 249/2008, 1548/2008 e 1459/2008, no valor inicial de R$ 7.712,71 (sete mil, setecentos e doze reais e setenta e um centavos) e, após a citação, foi bloqueado de sua conta corrente o valor atualizado de R$ 16.696,80 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Alega a nulidade das certidões de dívida ativa de fls. 16 a 18 que não indicam especificamente os lançamentos realizados, pois não há registro de quais notas fiscais amparam a inscrição de dívida ativa, tampouco há registro de processo administrativo ou até mesmo notificação prévia à inscrição em dívida ativa.

Esclarece que, não há qualquer menção a processo administrativo ou auto de infração instaurado anteriormente ao ajuizamento da Execução Fiscal com o intuito de dar ciência à Executada quanto à origem da dívida e obter o adimplemento do débito alegado. Outrossim, não há qualquer menção à real origem do débito, não cumprindo os requisitos do art. 202 e 203 do Código Tributário Nacional, tampouco o art. 2º, §5º da Lei de Execução Fiscal.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela recursal, suspendendo a liberação dos valores bloqueados nos autos da Execução Fiscal.

No mérito, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão atacada e determinar o cancelamento do bloqueio de valores realizado nas contas da Agravante, indeferindo a sua liberação ao Agravado e reconhecendo a nulidade da Execução Fiscal até que se comprove a origem do débito executado.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida, com o intuito de que não se proceda à liberação dos valores bloqueados nos autos originários. (Id. 6991605).

O Juízo
a quo
ao prestar informações, noticiou que já havia procedido a liberação dos valores em favor do Município; por essa razão, a Recorrente no ID nº 7181989, apresenta petição em que pugna pela intimação do Agravado para restituir os valores conscritos nos autos da Execução Fiscal nº 4125-19.2010.8.11.0089 (código nº 48734).

Esta Relatora determinou que (....)
a liminar proferida no ID nº 6991605 seja cumprida em sua integralidade, no intuito de que os valores liberados retornem à conta única do juízo, a fim de que lá remanesçam, até o ulterior julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Ao apresentar contrarrazões, o Recorrido em sede preliminar, requer que o agravo de instrumento não seja conhecido diante da ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 7817619).

Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 4125-19.2010.8.11.0086 rejeitou o pedido de desbloqueio apresentado pela Recorrente, que, objetivava o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois, em tese, não estariam presentes todos os elementos obrigatórios para a constituição válida do mencionado documento.

Sustenta a Agravante que o Município Recorrido ajuizou em seu desfavor, a ação de execução retro mencionada, com base nas Certidões de Dívida Ativa nº 249/2008, 1548/2008 e 1459/2008, no valor inicial de R$ 7.712,71 (sete mil, setecentos e doze reais e setenta e um centavos) e, após a citação, foi bloqueado de sua conta corrente o valor atualizado de R$ 16.696,80 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Alega a nulidade das certidões de dívida ativa que não indicou especificamente os lançamentos realizados, pois não há registro de quais notas fiscais amparam a inscrição de dívida ativa, tampouco há registro de processo administrativo ou até mesmo notificação prévia à inscrição em dívida ativa.

Esclarece que, não há qualquer menção a processo administrativo ou auto de infração instaurado anteriormente ao ajuizamento da Execução Fiscal com o intuito de dar ciência à Executada quanto à origem da dívida e obter o adimplemento do débito alegado. Outrossim, não há qualquer menção à real origem do débito, não cumprindo os requisitos do art. 202 e 203 do Código Tributário Nacional, tampouco o art. 2º, §5º da Lei de Execução Fiscal.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso, para reformar a decisão atacada e determinar o cancelamento do bloqueio de valores realizado nas contas da Agravante, indeferindo a sua liberação ao Agravado e reconhecendo a nulidade da Execução Fiscal até que se comprove a origem do débito executado.

O Agravado suscitou, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso, ante à ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso
.

A Relatora, e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos votou no sentido de rejeitar
a preliminar de inadmissibilidade recursal e, no mérito, deu provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

O meu pedido de vista restringir-se-á apenas e tão somente quanto ao mérito recursal, pois comungo do mesmo entendimento exposto pela Relatora quanto à preliminar.

Quanto ao mérito, faço a seguinte ponderação.

As razões recursais estão alicerçadas em dois fundamentos, quais sejam: ausência de descrição quanto à origem da dívida e ausência do número do processo administrativo que originou o débito tributário.

São estas as questões centrais.

Com relação à ausência da origem da dívida, a pretensão do Agravante não encontra guarida, pois em todas as CDA’s questionadas, o requisito legal da origem da dívida foi devidamente cumprida pelo Município Agravado.

Nas CDA’s nº 249/2008, 1548/2008 e 1459/2008, embora o campo “origem da dívida” não esteja completamente preenchidos, pode-se, com total clareza, verificar no mesmo campo acima que a dívida tributária tem origem no tributo de ISSQN, cuja inscrição ocorreu em 31/12/2008, conforme se infere no Id. 6946695.

Nesse aspecto, tenho que o requisito legal da origem da dívida restou definitivamente observado pela Administração Pública.

No que tange à ausência do número do processo administrativo, embora tal omissão possa gerar nulidade, a mesma não é absoluta, mas sim relativa, haja vista que tal vício pode ser sanado até o momento da prolação de sentença pelo juiz de primeiro grau, conforme estabelece o art. 203 do CTN,
in verbis:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente,
mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula,
devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada (NEGRITEI)

Ademais, o número do processo administrativo não é requisito essencial da CDA, mas sim, facultativo.

Tanto é verdade, fazendo uma análise gramatical e literal do art. 202, V, do CTN, verifica-se que o código enumera tal requisito utilizando-se de tempo verbal no gerúndio e ainda na forma condicional (sendo caso).

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso
, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. (NEGRITEI)

Nesse norte, estando preenchido os requisitos legais, bem como ausente qualquer vício que impeça a defesa do executado, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 2º, § 8º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS, 203 DO CTN E 398 DO CPC / 1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CDA.
NULIDADE NÃO VERIFICADA. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR, MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. (STJ - AgInt no REsp 1379773/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 01/07/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – NULIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA O EXECUTIVO FISCAL – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E DO ARTIGO 2º, §§ 5º E 6º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de decadência, prescrição e até de ilegitimidade de parte, todavia, desde que a sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente. 2 – A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante provas inequívocas, não sendo qualquer ilegalidade capaz de macular a sua emissão. 3 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §§ 5º e 6º da LEF e não havendo vício que impeça a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ/MT - N.U 1002231-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 15/08/2020)

Diante do acima exposto, peço vênia à e. Desª Relatora para divergir e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003273-26.2019.8.11.0000

Processo originário:
Execução Fiscal n. 004125- 18.2010.8.11.0086

Agravante: Ensel Engenharia e Serviços Ltda.

Agravado: Município de Santa Rita do Trivelato

PEDIDO DE VISTA

Pedi vista para melhor apreciar as razões recursais, quanto ao mérito do presente Agravo de Instrumento.

Conforme consignado pela Relatora, Colega Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, a empresa
Ensel Engenharia e Serviços Ltda.

interpôs o presente recurso, contra a decisão de Primeiro Grau, que, nos autos da Ação de
Execução Fiscal n. 4125-19.2010.8.11.0086 (Código n. 48734) promovida pelo
Município de Santa Rita do Trivelato
, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de 16.696,80 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), realizado sobre suas contas, em razão da cobrança dos débitos tributários, constantes nas Certidões de Dívida Ativa ns. 249/2008, 1548/2008 e 1459/2008.

Segundo o Agravante, as mencionadas certidões não possuem todos os elementos obrigatórios para sua constituição válida, em razão da ausência de indicação específica dos lançamentos realizados. Afirma que não há registro, quanto às notas fiscais que ampararam a inscrição de dívida ativa, tampouco a menção ao processo administrativo ou, até mesmo a notificação prévia à inscrição em dívida ativa, informações que subsidiariam o conhecimento
quanto à origem da dívida. Sustenta que não lhe foi oportunizado o adimplemento do débito.

Desse modo, o Recorrente, ao argumento de que não foram cumpridos os requisitos previstos nos artigos
202 e 203 do Código Tributário Nacional, assim como no art. 2
o
, §5
o
, da Lei de Execução Fiscal, requer o reconhecimento da nulidade das CDAs e, via de consequência, o desbloqueio dos valores realizados sobre suas contas.

Na sessão do dia 31 de agosto do corrente ano, a Relatora, ao apreciar o pedido meritório do Agravante, entendeu que as
CDAs, objeto da ação de execução, não especificam os artigos e incisos da base legal que fundamentam a cobrança, indicando, genericamente, as Leis Municipais n.
110
/1990 e n.
635
/2001, descumprindo, portanto, o preceito constante no art.
202
do
CTN
e do art.
2
o
, §5
o
,
da Lei n.
6830
/1980, razão pela qual, à luz do artigo 203, são nulas.

De outro lado, naquela mesma sessão, divergiu da Relatora, a 2
o
Vogal, que desproveu o recurso, ao fundamento de que os elementos contidos nas certidões de dívida ativa possuem apresentam vícios relativos, que não justificam a nulidade dos documentos fiscais.

Conforme consignado, a questão do presente recurso é conferir se as
Certidões de Dívida Ativa n. 249/2008, 1548/2008 e 1459/2008, que são objeto de cobrança pela Fazenda Pública Municipal, observaram as exigências legais, previstas em lei.

A propósito, sobre estes elementos, o Código Tributário Nacional e a Lei de Execução Fiscal, assim dispõem:

Art. 202. CTN

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito
.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art.
2
o
, §5
o
,
da Lei n.
6.830
/80

Art. 2
o
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...] § 5
o
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
. [...]

Ao apreciar as certidões verifica-se que não há subsunção dos requisitos exigidos aos dispositivos transcritos acima, tão somente o preenchimento de parte delas, porque, nas CDAs constam, tão somente, a cobrança fiscal com escopo na Lei Municipal 78/2001, o valor do crédito e as datas do vencimento e lançamento.

Faltam, contudo, naqueles documentos, a indicação da origem do crédito tributário e os dispositivos da base legal, em que se fundamentam a exigência da dívida, conforme exigido pelo artigo 202, nos incisos III e V, do CTN e incisos III e VI, do § 5
o
, do art. 2
o
.

Sabe-se que a ausência dos requisitos obrigatórios da certidão de dívida ativa desqualifica a cobrança por existência de vício na sua formação, de modo que a nulidade do documento fiscal é medida impositiva, de acordo com o disposto no artigo 203, da legislação tributária.
In verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, é bem delineado: nos casos, em que os vícios formais, ou materiais, na formação do título executivo, prejudiquem a defesa do executado, podem justificar a nulidade do documento.

Para ilustrar o posicionamento mencionado, no julgamento do RO n. 88/RJ, julgado em 23/06/2009, o Relator, Exmo. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, explica que a certidão da dívida ativa que fundamenta a ação executiva fiscal deve indicar com precisão todos os elementos necessários à identificação do débito, conforme a lei tributária, que versa sobre a matéria, de modo a proporcionar a possibilidade de o devedor defender-se em juízo, após o conhecimento do débito cobrado.

No mencionado caso, apreciado na Corte Superior, entenderam os pares que estava configurado o vício, a ensejar a nulidade da CDA, ao carecer de todos os requisitos obrigatórios para sua constituição, porque ausentes as informações quanto à sua origem e respectivo fundamento legal.

De outra banda, mesmo quando as certidões executivas apresentem certos defeitos, mas possuam elementos que identifiquem a dívida, serão mantidas, além do que poderá ser possibilitada a complementação dos dados faltantes, até o julgamento dos embargos, de acordo com o teor do enunciado da Súmula 392, do STJ.

Por oportuno, alguns arestos da Corte Superior quanto à matéria:

A nulidade da
CDA
não deve ser

declarada à vista
de
meras irregularidades

formais que não têm potencial para causar prejuízos à

defesa

do executado, visto que é o sistema processual brasileiro informado

pelo

princípio

da instrumentalidade das formas (
pas desnullités

sans

grief
).
Precedentes:
AgRg no AREsp 599.873/RS, Rel.
Ministro

Benedito

Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/8/2015,DJe

27/8/2015;

(AgRg

no

AREsp

475.233/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina,

Primeira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe 14/4/2014; EDcl no AREsp

213.903/RS,

Rel.

Ministra

Eliana

Calmon,

Segunda

Turma, julgado

em

5/9/2013,

DJe 17/9/2013; AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe 30/3/2012;

REsp n. 660.623/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de
16/5/2005;REsp n. 840.353/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 7/11/2008.

In casu
, contudo, está evidenciada a ausência dos requisitos totais exigidos por lei, para a constituição da dívida fiscal existente contra o Recorrente, que violam o seu direito ao contraditório, razão pela qual, deve ser reconhecida a nulidade das certidões de dívida ativa.

Posto isso, coaduno-me com o entendimento da Relatora, para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020